Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704574-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CENTRAL COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: SUPERFRIG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOVA CENTRAL COMERCIO DE CARNES LTDA - ME tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação declaratória de inexistência de débito no 0700274-41.2020.8.07.0004. Na ação original, o agravante noticiou a existência de 02 (dois) protestos em seu desfavor referentes a duas duplicatas mercantis, endossados à 2a Agravada, sendo um no valor de R$10.782,18 (dez mil setecentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), com vencimento em 18/11/2019 e outra no valor de R$10.782,17(dez mil setecentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), com vencimento em 09/12/2019. Apontou que não teria realizado qualquer negociação com as Agravadas, no que diz respeito ao surgimento do débito supracitado, logo os valores protestados seriam totalmente inexistentes. Enunciou que, quando tomou conhecimento dos protestos, registrou uma ocorrência policial por reputá-los ilegais, criminosos e “dotado de interesses escusos” (Id no 53731372). Destacou que a 1a Agravada saberia da inexistência do débito e, mesmo assim, endossou-o à 2a Agravada a qual efetivou o protesto, na sua ótica, com total interesse em obter vantagem financeira, bem como prejudicá-la comercialmente e moralmente. Asseverou que vem sofrendo lesão comercial uma vez que não tem conseguido adquirir produtos com seus fornecedores tampouco conseguiria realizar compras parceladas e obtenção de qualquer crédito diante do apontamento em seu CNPJ. Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, para fins de sustar os efeitos dos protestos. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento: “Considerando que não houve recolhimento da caução, indefiro o pedido de antecipação de tutela” (ID 55226908 - Pág. 1 do processo principal). Inconformada, a parte autora recorre. Argumenta que não teria realizado o deposito da caução porque não disporia de recursos, pois, em razão do apontamento registrado em seu desfavor, perdeu o seu crédito na praça comercial, o que resultou na impossibilidade de adquirir produtos a prazo ou de forma parcelada necessitando adquiri-los à vista. Justifica assim a necessidade de suspensão imediata dos efeitos dos protestos relatados nos autos referência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Como se relatou, a irresignação gira em torno da exigência de contracautela, no caso de sustação de protesto, pugnando a recorrente pela sua dispensa. O ilustre Magistrado fundamentou sua decisão na necessidade dessa garantia. A possibilidade de exigência da contracautela está expressamente prevista no estatuto processual em vigor, que em seu artigo 300, §1o, primeira parte, o qual dispõe que “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer”. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que a determinação de caução constitui ato discricionário do Juízo, posto estar inserida em seu poder geral de cautela. O STJ, em julgamento repetitivo, firmou entendimento de que a prestação de contracautela será determinada pelo prudente arbítrio do magistrado. Confira-se: "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015 – grifei). Nesse contexto, a exigência de prestação de caução não se afigurou ilegal, estando inserida no poder geral de cautela do juiz. Ressalte-se, por fim, que o artigo 300, § 1o do CPC prevê, ainda, que o Juiz pode dispensar a caução se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Entretanto, a disposição não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que não há nos autos inequívoca demonstração de situação de hipossuficiência capaz de exonerar o agravante da caução. Portanto, ao menos por ora, mostra-se recomendável a manutenção da decisão recorrida nos exatos termos em que lançada, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator